Tribunal: TJSP
Processo: 1501131-28.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Inteligência do artigo 42 da Lei de

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Recurso não provido.